Tribunal: TJDFT
Processo: 0713112-03.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0713112-03.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUCIENE VIEIRA DE SOUZA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Tendo em vista a anulação do acórdão, que anteriormente havia julgado os embargos opostos pelo Distrito Federal, que determinou expressamente o rejulgamento, e a fim de evitar questionamento sobre nulidade, bem como para evitar prejuízo aos princípios do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada, para, querendo, ofereça contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme disposto pelo art. 1.023, §2o do CPC. Após, conclusos para julgamento. Brasília/DF,11 de dezembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator